Tribunal: TJPA
Processo: 0815538-21.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815538-21.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDREY EULLER SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 33, DA LEI DE N. 11.343/2006 - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal é medida excepcionalíssima, sendo cabível apenas quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (STJ, AgRg no RHC n. 173.946/RS), hipóteses que não se deram no caso. 2. Quando da prova pré-constituída acostada aos autos for possível se extrair a existência de elementos mínimos de fundadas razões para a busca e apreensão domiciliar realizada pela autoridade policial, não há que se falar em declaração de nulidade dessa na via estreita do
habeas corpus
, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento aprofundado do arcabouço fático-probatório existente e à produção de novas provas. 3. Quando verificado que a prisão preventiva foi decretada em decisão fundamentada, lastreada em elementos concretos, estando, portanto, devidamente demonstrados a materialidade do delito e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como o
periculum in libertatis
, consoante artigo 312, do Código de Processo Penal, a sua manutenção é medida que se impõe. 4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme da Súmula 8, deste E. TJPA. 5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de novembro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Lucas Craveiro de Souza, em favor do nacional Andrey Euller Santos da Silva, contra ato do MM. Juízo da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso no dia 27/09/2023, pelo suposto cometimento do delito de tráfico de drogas, tramitando a respectiva ação penal sob o n. 0818684-31.2023.8.14.0401.

Alega ser nula a busca domiciliar realizada, pois se baseou somente em denúncia anônima, o que ofenderia o disposto nos artigos 240, § 2º e 244, todos do CPP, e a jurisprudência firmada pelo STF e STJ sobre o assunto, requerendo, por isso, o trancamento da ação penal. Pleiteia, alternativamente, a concessão de liberdade ao paciente, ao argumento de que o decreto prisional é carente de fundamentação idônea (cf. ID 16350176). Juntou documentação correlata (cf. ID 16494976 e
ss
).

O pedido de liminar foi apreciado e indeferido, determinando-se a solicitação dos necessários informes processuais à autoridade inquinada coatora (cf. ID 16361309), os quais foram devidamente prestados (cf. ID 16427911).

O feito foi então encaminhado à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer pela denegação da ordem (cf. ID 16643347).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir, devendo, portanto, ser conhecida.

No mérito, o impetrante requer a declaração de nulidade da busca domiciliar, com consequente trancamento da ação penal, e alternativamente, que o paciente responda ao processo n. 0818684-31.2023.8.14.0401 em liberdade, com ou sem a imposição de medidas alternativas à prisão, argumentando a ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a segregação preventiva, invocando, ainda, predicados pessoais favoráveis à concessão da ordem.

Pois bem.

Quanto ao pedido de trancamento da ação penal, é cediço que essa é medida excepcionalíssima, sendo cabível apenas quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (STJ, AgRg no RHC n. 173.946/RS).

Não é o que se verifica no caso sob análise, sendo incabível o trancamento da ação penal pela razão invocada. Senão vejamos.

Compulsando os autos, observo que
a denúncia anônima recebida descreveu o modo como se dava a operação de tráfico na residência, local em que os
supostos traficantes permaneceriam em uma laje, e desceriam as drogas por meio de um balde ao andar inferior para entregá-las aos usuários.

Ora, tal
fato, segundo consta, chegou a ser verificado pelos agentes públicos antes do ingresso na casa
(cf. página 6, do ID

16350180)
, o que culminou na prisão em flagrante do paciente, bem como na apreensão dos entorpecentes e da balança.

Logo,
a prova pré-constituída acostada ao processo permite concluir pela presença de elementos mínimos de fundadas razões para a busca e apreensão domiciliar realizada, estando essa, ao menos
prima facie
, em consonância com Tema n. 280, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, o que torna inviável a declaração da nulidade pretendida.

Vale ressaltar que a via estreita do
habeas corpus
não permite ampla dilação probatória, sendo certo que o controle adequado da ilicitude ou não da busca e apreensão (e das provas dela decorrentes) deverá ser realizado no bojo da ação penal a que responde o paciente,
seara apropriada ao revolvimento aprofundado do arcabouço fático-probatório existente e de produção e à produção de novas provas.

Já em relação à alegação de ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, melhor sorte não tem o impetrante, pois está demonstrado, de modo satisfatório, com elementos concretos, a real necessidade da tutela cautelar do paciente. Para melhor demonstrar, colaciono os seguintes trechos da decisão do MM. Magistrado (ID 16350178):

A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado poderá voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com apreensão de considerável quantidade de drogas ilícitas - oito invólucros de substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha”, com peso total de 9,1 gramas e 151 invólucros de substância entorpecente popularmente conhecida como “cocaína”, com peso total de 231,8 gramas -, conforme laudo toxicológico nº 2023.01.004090-QUI.

Narram os autos, em síntese, que por volta de 23h00min do dia 27.09.2023, policiais militares obtiveram a informação alguns dias antes de que um imóvel estaria sendo utilizado para venda e preparo de entorpecentes e que os supostos traficantes desceriam as drogas em um balde para entrega aos viciados. Com as informações, os policiais teriam se dirigido ao local, chegando a observar a descida do baldo como informado. Ato continuo, os policiais teriam feito um cerco e a abordagem e encontrado os ora autuados no referido local, bem como teriam apreendido os entorpecentes mencionados nos autos, bem como uma balança digital.

Os fatos narrados evidenciam a gravidade concreta da conduta dos flagranteados e o risco real de reiteração, indicando serem contumazes na prática desse delito, denotando a sua perpetração, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva. (...)

Considere-se que a grande quantidade de droga apreendida, conforme o relato dos autos, foge muito a caracterização do uso de entorpecentes, o que sugere que os flagranteados fazem do tráfico uma atividade habitual e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão.

À vista dos excertos, constata-se, diferentemente do que tenta fazer crer o impetrante, que
a prisão preventiva foi decretada em decisão adequadamente embasada, que levou em consideração, além da materialidade do delito e dos fortes indícios de autoria, a grande quantidade de drogas e a sua diversidade, bem como o apetrecho apreendido,
justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública e o risco de reiteração delitiva
.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Excelso Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. (...) 2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de “maconha” e uma balança de precisão. 4 (...) (STF - HC: 232283 RN, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023 PUBLIC 19-10-2023)

Ademais, é
pacífico também no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (STJ, AgRg no HC 550.382/RO).

Nessa linha, a manutenção da prisão cautelar,
in casu
, é medida que se impõe, não sendo cabível, nesse momento, sequer a substituição por medidas cautelares diversas, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência de providências menos gravosas, estando devidamente demonstrados a materialidade do delito e os fortes indícios de autoria do paciente (
fumus comissi delicti
), bem como o
periculum in libertatis
, consoante artigo 312, do Código de Processo Penal.

Por fim, no que tange aos suscitados predicados pessoais favoráveis do paciente, esta Egrégia Corte de Justiça já sedimentou que “são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (cf. Súmula 8, do E. TJPA).

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 19/11/2023